Tribunal: TJBA
Processo: 8044094-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044094-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: TELMA TEREZA PERES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN/SCR SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de registro de dívida da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob o fundamento de ausência de notificação prévia pela instituição financeira. O agravante insurge-se contra a concessão da tutela e a imposição de multa diária (astreintes), requerendo sua revisão ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) apurar se a ausência de comprovação de notificação prévia pelo banco autoriza a manutenção da decisão liminar; (iii) avaliar a legalidade e a razoabilidade da imposição de astreintes, especialmente quanto à sua periodicidade e limitação máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, conforme art. 1.015, I, do CPC, sendo recurso de cognição sumária e restrita à legalidade da decisão impugnada, sem exame exauriente do mérito da causa originária.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano grave ou de difícil reparação), nos termos do art. 300 do CPC, critérios que foram corretamente aplicados na decisão agravada.

5.

A inscrição de informações no SCR/SISBACEN constitui dever legal das instituições financeiras, conforme a Resolução BACEN nº 2.724/00, sendo a finalidade do cadastro de interesse público e regulatório. Entretanto, a instituição financeira é responsável por comunicar previamente o cliente, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

6.

A ausência de comprovação da notificação prévia da parte autora acerca da inscrição no SCR afasta a presunção de legalidade do registro e justifica a manutenção da tutela de urgência, sem que isso implique em prejulgamento do mérito da lide.

7.

A imposição de astreintes, prevista no art. 537 do CPC, é medida legítima para garantir a eficácia das ordens judiciais relativas a obrigações de fazer. A fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivos para sua exclusão ou redução neste momento processual.

8.

Contudo, é prudente e adequado, em sede de cognição sumária, estabelecer limite máximo para a incidência da multa, a fim de evitar enriquecimento indevido e manter a proporcionalidade da medida coercitiva, fixando-se teto de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor pela instituição financeira autoriza a concessão de tutela de urgência para exclusão de registro no SCR.

2.

A imposição de astreintes é cabível e adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer derivada de decisão liminar, sendo legítima sua fixação com base na urgência e resistência observadas.

3.

É admissível a fixação de limite máximo para as astreintes, a fim de preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 1.015, I; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044094-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCARD S.A.

e como Agravado
TELMA TEREZA PERES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA